Tribunal: TJES
Processo: 5001108-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001108-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: Z E TRANSPORTES LTDA - ME
AGRAVADO: DIONE PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001108-14.2022.8.08.0000

EMBTE:
ZE TRANSPORTES LTDA – ME

EMBDO
:
DIONE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ZE TRANSPORTES LTDA – ME,
eis que irresignado com o acórdão constante do evento nº 2771345, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, de forma a manter a decisão que lhe indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas suas razões (evento nº 2828947), em suma, aduz a embargante a obscuridade no Acórdão, requerendo que lhe seja deferido o pagamento das custas ao final do processo.

Ausentes Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 16 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001108-14.2022.8.08.0000

EMBTE:
ZE TRANSPORTES LTDA – ME

EMBDO
:
DIONE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ZE TRANSPORTES LTDA
–
ME
, eis que irresignado com o acórdão constante do evento nº 2771345, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, de forma a manter a decisão que lhe indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas suas razões (evento nº 2828947), em suma, aduz a embargante a obscuridade no Acórdão, requerendo que lhe seja deferido o pagamento das custas ao final do processo.

Contudo, sem razão, porquanto assentado no Acórdão recorrido que dos elementos de prova constante dos autos não se podia inferir que a empresa Embargante atravessasse grave crise financeira e não reunia condições,
no momento
, de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu próprio funcionamento e, por esse motivo, era descabido conceder-lhe a gratuidade da justiça ou eventual pagamentos de custas ao final do processo.

Vislumbra-se, portanto, que o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. [...]. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
(
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, as alegações dos Embargantes mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a inexistência do vício arguidos.

Despiciendas, destarte, maiores digressões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001108-14.2022.8.08.0000

EMBTE:
ZE TRANSPORTES LTDA – ME

EMBDO
:
DIONE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO A PRETEXTO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição.

II. O Acórdão recorrido assentou de forma expressa que não foi comprovado pela Embargante a impossibilidade de, no momento, arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu próprio funcionamento, motivo pelo qual não lhe foi concedida a gratuidade da justiça ou a possibilidade de pagamentos de custas ao final do processo.

III. A adoção de posição contrária aos interesses da parte não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria.

IV. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.